Tribunal: TJBA
Processo: 8069122-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069122-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogada: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADA: VALDICE TEIXEIRA DE SOUZA Advogadas: ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT, PAEZIA VITORIO DE SOUZA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PROVA NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO PELA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS QUE ATINGEM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REQUISITOS, ART. 300, CPC, PREENCHIDOS. VALOR DAS ASTREINTES. R$ 300,00 POR DIA. TETO DE R$ 30.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. PERIODICIDADE DIÁRIA DE INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS QUE É REALIZADA DE FORMA SISTÊMICA. DEMORA NA BAIXA QUE IMPACTA NA MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8069122-75.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.